Tribunal: STF
Processo: Rcl 67589
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR nos autos do Processo 1517900-65.2007.5.09.0012, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, Tema 1.232.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    A decisão reclamada assim decidiu:



    “O réu AMADEUS BRASIL LTDA. requer (ID 7047ac8) a suspensão do feito ante a alegação de que foi incluído no polo passivo quando o processo já estava em execução, não tendo participado da fase de conhecimento. 



    O referido réu ainda aduz ser inexigível o título executivo em razão da ordem de suspensão dos processos pendentes de análise de inclusão de réus na fase de execução. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o referido réu foi incluído na lide em 16.9.2014, mediante a determinação de ID 8fd0619. Observa-se que a suspensão é referente a processos cuja matéria referente à inclusão de réus na fase de execução esteja pendente de apreciação. Não é o caso, pois apreciada em 2014, e já transitada em julgado. 



    Por essa razão, indefere-se o requerimento de suspensão. 



    2. Desta decisão, intimem-se as partes por 8 dias. 



    3.Sem oposição, intime-se o BANCO CITIBAKN S/A, solicitando a liquidação da Carta de Fiança nº 435071/19 - ID dcf06e6, mediante depósito nestes autos.” (documento eletrônico 17)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão que determinou a suspensão dos processos.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; e Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023.



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 62.031/RJ, DJe de 19/9/2023; Rcl 62.276/SP, DJe de 02/10/2023; Rcl 62.068/AL, DJe de 02/10/2023 e Rcl 63.094/SP, DJe de 18/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0132700-29.2008.5.02.0017 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator